Tribunal: TJDFT
Processo: 0724268-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO.
1. Nos termos do art. 323 do CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e integrarão a condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou consigná-las. Sendo assim, as prestações que se vencerem no curso do processo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, serão incluídas na condenação.
2. Na espécie, em que pese a causa ter baixa complexidade e ter tramitado por cerca de sete meses, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se mostra demasiadamente baixo, pois resulta em aproximadamente R$ 61,00 (sessenta e um reais), quantia insuficiente para remunerar o advogado pelo serviço que prestou ao seu cliente. A verba honorária apurada com a aplicação de 10% (dez por cento) do valor da condenação desprestigia a atuação do advogado.
3. Conforme o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. No caso concreto, apesar de haver condenação em quantia certa, o proveito econômico obtido pela parte autora é baixo, daí a necessidade de ser aplicado o critério de equidade na fixação dos honorários, de forma a remunerar adequadamente o advogado, evitando o aviltamento da verba.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.